Tribunal: CARF
Processo: 13603.722940/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO JUDICIAL.
O sobrestamento é desnecessário, já que, uma vez constituído o crédito tributário pelo trânsito em julgado na esfera administrativa, a viabilidade de sua cobrança e exigência ficará sujeita ao quanto se discute na esfera judicial.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722940/2013-39
ACÓRDÃO
2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO SANTA VITORIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal
a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de
atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação
tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária
final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a
pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento
acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse
sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
2
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS
DECISÕES.
LEI
11.457/2007.
INOBSERVÂNCIA.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira
decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a
decadência do crédito tributário constituído em auto de infração.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ATÉ DECISÃO FINAL DO
PROCESSO JUDICIAL.
O sobrestamento é desnecessário, já que, uma vez constituído o crédito
tributário pelo trânsito em julgado na esfera administrativa, a viabilidade
de sua cobrança e exigência ficará sujeita ao quanto se discute na esfera
judicial.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. LEI N.o 10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA
CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador
rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores
históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo
estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou
consignação da produção, independentemente de essas operações terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
3
física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora
rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-
se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a
atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica
adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência
de
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
4
RELATÓRIO
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 342 e ss).
Pois bem. Trata-se o presente de Autos de Infração de Obrigação Principal – AIOPs e
Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA, relativos ao período de 01/2009 a 12/2010,
concernentes a contribuições do produtor rural pessoa física, devidas pelo adquirente por
subrogação, lavrados e com ciência ao contribuinte em 16/10/2013, sendo:
Debcad no 51.039.941-0, AIOP no valor de R$ 6.346.568,82 (seis milhões,
trezentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois
centavos), referente a contribuições sociais – parte da empresa e aquelas
destinadas ao INSS para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT);
Debcad no 51.039.942-8, AIOP no valor de R$ 601.692,10 (seiscentos e um mil,
seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos), referente à contribuição a
outras entidades e fundos (terceiros), no caso o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR;
Debcad no 51.039.940-1, AIOA – CFL1 99, no valor de R$ 1.717,82 (mil, setecentos
e dezessete reais e oitenta e dois centavos), lavrado por ter a empresa deixado de
descontar os valores devidos ao INSS incidentes sobre as notas fiscais de produtor
rural, conforme determina o art. 30, IV da Lei no 8.212/91.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração – Refisc de fls. 22/26, os fatos
geradores foram obtidos do confronto entre os valores devidos informados em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIPs com os valores
constantes no Registro de Entrada de Mercadorias e na contabilidade do sujeito passivo, conforme
demonstrado nos anexos “Resumo dos Valores Autuados”, “Demonstrativo Aquisição Produto
Rural – PF – 2009” e “Demonstrativo Aquisição Produto Rural – PF – 2010”, de fls. 27/245.
Encontra-se apensado ao presente, o processo relativo à Representação Fiscal para
Fins Penais – RFFP pela ocorrência, em tese, de crime de sonegação de contribuição previdenciária
e crime contra a ordem tributária.
Tempestivamente, a autuada apresentou impugnação de fls. 292/306, na qual
alega, resumidamente:
Fatos
1. A interessada traça um resumo da ação fiscal que culminou na lavratura dos autos
de infração em análise, afirmando que os relatórios analíticos e sintéticos por ela
elaborados e anexados à presente impugnação demonstram não serem corretos os
valores apurados pela fiscalização, tendo sido encontradas diferenças relacionadas
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
5
com soma de valores, não consideração de notas fiscais de devolução e remessa
sem justificativas, bem como a falta de consideração de pagamento efetuado em
março de 2009, relativo ao ‘Funrural’, no valor de R$ 21.363,70, cujas cópias das
guias estão anexadas à impugnação.
2. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos últimos anos, julgou reiteradas
vezes inconstitucional a cobrança da contribuição chamada "Funrural”.
3. Na esteira do entendimento do STF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) julgou, mais de uma vez, inconstitucional a exigência do Funrural e indevido
o recebimento da respectiva contribuição.
Fundamentos jurídicos
4. Aqui, a autuada tece considerações sobre os aspectos legais que devem ser
observados na impugnação, concluindo que, sendo tempestiva e formalmente
íntegra, deve ser recebida.
Fatos jurídicos tributários
5. Mais uma vez, o contribuinte aborda aspectos da ação fiscal, reafirmando que os
demonstrativos dos valores apurados elaborados pela fiscalização são diferentes
dos valores por ele calculados, cujos demonstrativos fazem parte da presente
impugnação, motivo pelo qual afirma ser indispensável a realização de perícia,
prevista no art. 18 do Decreto n.o 70.235/72, para a apuração da expressão
econômica real dos fatos jurídicos objetos dos lançamentos impugnados, sendo seu
direito indicar um perito de sua confiança para que, juntamente com o perito
indicado pelo julgador, seja refeito o cálculo e as diferenças apuradas.
Inconstitucionalidade do ‘Funrural’
6. O impugnante traça um breve histórico da contribuição previdenciária rural, desde
sua instituição através do art. 158 da Lei no 4.214/63 até os dias atuais, quando é
regida pelo art. 25 da Lei no 8.212/91.
7. Afirma que, no Brasil, a lei pode instituir tributo tendo em vista os limites da
competência outorgada pela Constituição.
8. No caso de contribuições sociais para financiar a Seguridade Social, tal qual a
contribuição instituída pelo art. 25 da Lei no 8.212/91, os limites da competência
outorgada pela Constituição foram estabelecidos pelo art. 195.
9. Todavia, se atualmente a Constituição Federal - CF outorga competência à União
para instituir contribuição social para financiar a Seguridade Social incidente sobre
a receita ou o faturamento, em 11 de dezembro de 1997, quando foi publicada Lei
no 9.528/97, conformando com nova redação o tal art. 25, caput e incisos I e II, o
texto constitucional em vigor não outorgava competência à União para instituir
contribuição social para financiar a Seguridade Social incidente sobre a receita -
mas apenas incidente sobre o faturamento.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
6
10. Somente em 15 de dezembro de 1998 foi publicada a Emenda Constitucional 20,
que modificou a redação do mencionado art. 195 da CF, incluindo a incidência da
contribuição social sobre a receita.
11. Portanto, a Lei no 9.528/97 é inconstitucional na parte em que deu nova redação
aos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/91.
12. A interessada transcreve trechos dos acórdãos do julgamento dos Recursos
Extraordinários no 357.950-RS e no 363.852-MG, ambos do Supremo Tribunal
Federal – STF que confirmam tal inconstitucionalidade.
13. Por não ter, até a presente data, o Senado Federal exercido sua competência para
suspender a execução de lei declarada inconstitucional, conforme previsto no art.
52, X da CF, os incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/91 estão em vigor, apesar de
sua inconstitucionalidade.
14. O STF mantém, até a presente data, o mesmo entendimento sobre a matéria: a
cobrança da contribuição chamada "Funrural” é inconstitucional.
15. Aduz ainda ser também essa a posição do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, conforme trechos de decisões que transcreve, tendo anexado, na
íntegra, cópias de tais decisões.
Pedido
16. Ao final, anexando os documentos de fls. 307/338, requer:
17. A realização de perícia para apurar o montante real de aquisições de produção de
empregadores rurais pessoas físicas durante os anos de 2009 e 2010, tendo em
conta as notas fiscais referentes a devoluções e as notas fiscais canceladas, além da
guia de recolhimento não computada;
18. Resposta, pelo perito que nomeia, dos quesitos que enumera;
19. O reconhecimento da inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212/91 e o cancelamento dos lançamentos feitos mediante os autos de infração
impugnados;
20. O envio de intimações ao advogado do contribuinte em endereço que determina.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 342 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PARTE PATRONAL. RURAL. SAT. TERCEIROS (SENAR). COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO. ADQUIRENTE. PRODUTO RURAL ADQUIRIDO DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
7
A comercialização da produção rural própria constitui fato gerador das
contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros, correspondentes à
quota do produtor rural; bem assim a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições devidas na aquisição da produção de produtores rurais pessoas
físicas (sub-rogação).
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se
esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
ENDEREÇAMENTO
DE
INTIMAÇÃO A REPRESENTANTE.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais ou
endereço eletrônico autorizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 368 e ss), reiterando os argumentos apresentados em sua impugnação,
alegando, em suma, a inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a
publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Às e-fls. 386 e ss, consta petição do contribuinte requerendo o reconhecimento da
“prescrição intercorrente”, com a extinção do presente crédito tributário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
8

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal do patrono.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o patrono
do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão de
julgamento.
3. Preliminar.
3.1. Preliminar de deficiência no preparo do processo.
Preliminarmente, do que se depreende do Recurso Voluntário interposto, o sujeito
passivo suscita a nulidade da decisão recorrida, alegando que teria ocorrido falha no preparo do
presente processo, por parte da Receita Federal do Brasil, que não teria juntado aos autos os
documentos que menciona em sua defesa.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, conforme consta no Despacho de e-fl. 382, a unidade preparadora
esclareceu que foram anexados todos os documentos apresentados pelo contribuinte, inclusive
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
9
as por este citadas em seu recurso, documentos estes que se encontram a fls. 16 a 28 da peça
impugnatória. É de se ver:
[...] Sr. Chefe, Anexado ao presente processo recurso voluntário total e
tempestivo contra a Decisão de 1a Instância. Da análise do instrumento recursal
constatamos a existência dos elementos essenciais pelo que foi efetuada a
suspensão da exigibilidade do crédito no sistema de cobrança.
A fls. 05 da peça recursal, o contribuinte alega o indeferimento da perícia pelo
órgão julgador de 1a instância, motivado pela ausência dos “relatórios analíticos e
sintéticos que teriam sido juntados à petição inicial e que não se encontravam nos
autos...” alega ainda o contribuinte que isso caberia à unidade de preparo do
processo, uma vez que eles haviam solicitado a juntada destes documentos.
Esta unidade preparadora, a título de esclarecimento, informa que na peça
impugnatória juntada a fls. 292/336, foram anexados todos os documentos
apresentados pelo contribuinte, inclusive as por este citadas em seu recurso,
quais sejam: contrato social, procuração, cópias de relatórios analíticos e
sintéticos da expressão econômica dos fatos jurídicos tributários relativos às
contribuições chamadas de “Funrural” e cópias dos autos de infração,
documentos estes que se encontram a fls. 16 a 28 da peça impugnatória.
Desta forma, e de acordo com o disposto no Anexo I da Portaria RFB no 1.022 de
29 de julho de 2013, proponho o encaminhamento do processo ao CARF, em
prosseguimento.
Assim, não prospera a alegação do recorrente de que teria ocorrido falha na
preparação dos autos. Ademais, destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano-
calendário de 2014 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento
adicional nos autos, capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se
manifestar, inclusive mediante a juntada da documentação que alega não ter sido anexada pela
unidade preparadora, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos
documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Entendo, pois, que a decisão recorrida foi fundamentada, tendo examinado toda a
documentação acostada aos autos, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador
proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua
livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
10
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.
3.2. Pedido de Perícia.
Preliminarmente, o recorrente também solicita a realização de perícia para apurar o
montante real de aquisições de produção de empregadores rurais pessoas físicas durante os anos
de 2009 e 2010, tendo em conta as notas fiscais referentes as devoluções e as notas fiscais
canceladas, além da guia de recolhimento não computada.
Em relação ao pedido de produção de prova pericial ou conversão do julgamento
em diligência, também entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo agido com acerto a
decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas, são coincidentes com o entendimento deste
Relator acerca da questão suscitada.
Isso porque, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal,
ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse
para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de
postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Entendo, pois, que o presente feito não demanda maiores investigações e está
pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Nesse sentido, o indeferimento do pedido de conversão do julgamento em
diligência não ocasiona o cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, eis que o ônus da
prova pertence ao próprio contribuinte, não podendo se valer do pedido com o objetivo de
dispensar a comprovação de suas alegações.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
Não há, pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa,
eis que, se não exercido, foi por opção do próprio contribuinte.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
11
Dessa forma, rejeito o pedido de produção de prova pericial ou conversão do
julgamento em diligência.
3.3. Prescrição Intercorrente e art. 24, da Lei n° 11.457/2007.
O sujeito passivo, em petição de e-fls. 6446 e ss, apresentada em resposta à
diligência, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, em razão do
lapso temporal que aguarda para a solução do imbróglio.
Afirma, ainda, que Lei n° 11.457/07 estabelece, em seu art. 24, o prazo máximo
para decisões administrativas como sendo de 360 dias, contados a partir da apresentação do
pleito do contribuinte, o que não teria sido observado.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, não há que se falar em prescrição, eis que somente terá início após a
constituição definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito tributário está
sendo discutido no processo administrativo. Em outras palavras, o direito da autoridade
administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
constituição definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado
da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n° 11,
in verbis:
Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Para além do exposto, ao contrário do que alegado pelo recorrente, o
descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em 360 dias o
prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do
contribuinte, não acarreta a decadência ou prescrição do crédito tributário constituído em auto de
infração. Também não impõe à Administração Pública a perda de seu poder-dever de julgar
processos administrativos no caso de escoado o prazo impróprio trazido no referido dispositivo e
nem mesmo caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto no
artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção administrativa
específica em caso de seu descumprimento.
Dessa forma, afasto as preliminares suscitadas pelo contribuinte e passo a analisar o
mérito da questão posta.
4. Pedido de sobrestamento para aguardar a proclamação do resultado do julgamento pelo STF
na ADI 4.395-DF.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
12
O contribuinte, em manifestação apresentada após a interposição do Recurso
Voluntário, requereu “o sobrestamento do processo para aguardar a proclamação do resultado do
julgamento finalizado pelo STF na ADI 4.395-DF, que constitui novo precedente vinculante sobre a
inconstitucionalidade da sub-rogação da contribuição Funrural disposta no artigo 30 inciso IV da
Lei 8.213 de 1991, com redação fornecida pela Lei 9.528 de 1997, tema do recurso que será
julgado pela Corte em 01/10/2024”.
Rejeito o pedido do recorrente, considerando que o processo administrativo é
regido pelo princípio da oficialidade, não havendo lei ou norma regimental que autorize o
sobrestamento do julgamento para aguardar a proclamação do resultado do julgamento pelo STF,
não havendo que se falar em desrespeito aos princípios legais que regem o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Ademais, o sobrestamento é desnecessário, já que, uma vez constituído o crédito
tributário pelo trânsito em julgado na esfera administrativa, a viabilidade de sua cobrança e
exigência ficará sujeita ao quanto se discute na esfera judicial.
5. Mérito.
Em relação ao mérito, o recorrente pleiteia o reconhecimento da
inconstitucionalidade dos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212 de 1991 e o cancelamento dos
lançamentos feitos mediante os autos de infração impugnados.
E a esse respeito, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, as alegações trazidas pelo recorrente se limitam a questionar a
ilegalidade/inconstitucionalidade das exigências objeto do presente lançamento, sendo que já
está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
Regimento Interno do CARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a
situação em questão.
Para além do exposto, cabe pontuar que já está sumulado no âmbito deste
Conselho, o entendimento segundo o qual a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. É de se ver o
teor da Súmula CARF n° 150, in verbis:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
13
Súmula CARF n° 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Cumpre esclarecer que a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a
ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 10.256/2001 foi objeto de julgamento na data de 30.03.2017, quando a
Suprema Corte analisou o RE 718.874, com repercussão geral reconhecida.
Naquela ocasião, por maioria de votos, ficou assentada pelo STF a tese de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção”.
Vale dizer que, mais recentemente, por maioria de votos, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) rejeitou oito embargos de declaração, com efeitos modificativos,
apresentados contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718.874, que
reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural) pelos empregadores rurais pessoas físicas1.
Conforme noticiado no sítio do próprio STF2:
[...] os embargos foram apresentados por produtores rurais e suas entidades
representativas, sob o argumento de que há contradição de entendimento entre
aquele julgamento e o decidido também pelo Plenário em 2010, quando o STF
desobrigou o empregador rural de recolher ao Funrural sobre a receita bruta de
sua comercialização (RE 363852).
Os produtores destacaram que a Resolução 15/2017 do Senado Federal
suspendeu a execução dos dispositivos legais que garantiam a cobrança do
Funrural, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do STF no julgamento
do RE 363852. Assim, pediram a suspensão da cobrança da contribuição ao fundo

1 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
2 Notícias STF: Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física ao Funrural.
Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330>. Acesso em:
10/09/2018.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
14
ou, subsidiariamente, a modulação de efeitos da decisão que considerou a
cobrança constitucional, para definir a partir de quando deverá ser cobrada.
Contudo, de acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, não houve, no
julgamento do recurso, declaração de inconstitucionalidade da Lei 10.256/2001
ou alteração de jurisprudência que ensejasse a modulação dos efeitos. Para o
ministro, o que se pretende nos embargos é um novo julgamento do mérito. Para
o ministro, não procede o argumento dos embargantes de que no julgamento
questionado não teriam sido aplicados os precedentes firmados no julgamento
dos REs 363853 e 596177. Segundo o relator, os precedentes foram afastados
porque tratavam da legislação anterior sobre a matéria, e não da lei questionada
no RE 718874.
A respeito do pedido de aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal, o
ministro destacou que a norma não se refere à decisão proferida no RE 718874. O
artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, só permite a suspensão de norma por
parte do Senado quando esta for declarada inconstitucional pelo Supremo. Não é
o caso dos autos, uma vez que a Lei 10.256/2001 foi considerada constitucional.
No voto do Ministro Alexandre de Moraes, também foram rechaçados os
argumentos do bis in idem com a Cofins e da quebra da isonomia. É ver os seguintes trechos:
O RE 596.177 manteve a inconstitucionalidade formal (necessidade de lei
complementar), mas reconheceu a inexistência de bis in idem não autorizado pela
Constituição, uma vez que, enquanto sujeito passivo da contribuição prevista nas
Leis 8.540/92 e 9.528/97, o empregador rural pessoa física não era contribuinte
da COFINS, como bem destacado pelo voto do Ilustre Relator, Ministro RICARDO
LEWANDOWISKI: conforme se verifica dos fundamentos que serviram de base
para o leading case, ainda que se afastasse a duplicidade de contribuição a cargo
do produtor rural pessoa física empregador por inexistência de previsão legal de
sua contribuição para a COFINS, não se poderia desconsiderar a ausência de
previsão constitucional para a base de incidência da contribuição social trazida
pelo art. 25, I e II, da Lei 8.212/1991, a reclamar a necessidade de instituição por
meio de lei complementar.
Da mesma maneira, em sede de embargos de declaração, no RE 596.177,
expressamente foi afastado o fundamento de quebra de isonomia, tendo sido
destacado: por não ter sido servido de fundamento para a conclusão do acórdão
embargado, exclui-se da ementa a seguinte assertiva: ofensa ao art. 150, II, da CF
em virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja
empregador.
Não bastasse isso, a nova redação do caput do artigo 25 da Lei 8.212/91, dada
pela Lei 10.256/01, expressamente, afastou a possibilidade de maior carga
tributária em relação ao empregador rural pessoa física, pois estabeleceu que: A
contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição a contribuição de
que tratam os incisos I e II do art. 22.....
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
15
No mesmo sentido foi o voto do Ministro Luiz Fux:
Com relação à Isonomia, igualmente não vislumbro qualquer
inconstitucionalidade, visto que a ideia de submeter o empregador rural pessoa
física a uma tributação diferenciada é a mesma do segurado especial, pois
reconhece as dificuldades e especificidades das atividades no campo, permitindo
a participação dos trabalhadores rurais na Seguridade Social.
Nesse ponto, ao preconizar a igualdade dos cidadãos sob nosso ordenamento
jurídico, o legislador constituinte não vedou o tratamento desigual que
porventura poderia ser empregado a determinada parcela do corpo social em
situações específicas.
Muito pelo contrário. O Princípio da Isonomia, como fundamento legítimo do
Estado Democrático de Direito, ao lado da liberdade, comporta duas dimensões, a
saber: formal, ao preconizar a impossibilidade de concessão de privilégios na
aplicação da lei, e material, ao requerer discriminações positivas na lei voltadas à
superação de desigualdades fáticas, natural ou historicamente estabelecidas,
como é o caso do trabalho no campo em relação ao trabalho urbano.
O tratamento desigual em circunstâncias específicas milita em prol da própria
Isonomia, com o escopo de que sejam alcançados determinados objetivos para
toda uma parcela da sociedade. Nessas situações, portanto, a adoção de medidas
diferentes para alguns destes indivíduos, não só se faz necessária, como atende
ao desígnio constitucional em todas as suas dimensões.
Por fim, em relação à suposta ocorrência de bis in idem na espécie, além de tal
argumento já ter sido rechaçado por esta Corte no julgamento do RE 596.177, é
preciso novamente frisar que o produtor rural pessoa física não é contribuinte da
COFINS, cuja incidência recai tão somente sobre as pessoas jurídicas e as elas
equiparadas, nos termos da legislação federal.
Ex positis, acompanho a divergência, no sentido dar provimento ao recurso
extraordinário da União, reconhecendo a constitucionalidade da contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física, tal como prevista pela Lei
10.256/01.
E, ainda, no dia 23/05/2018, sobreveio decisão do Plenário do Supremo Tribunal
Federal no sentido de rejeitar os embargos de declaração, bem como a modulação dos efeitos da
declaração de constitucionalidade, tomada por maioria e nos termos do voto do Relator. É ver o
seguinte despacho decisório que consta no sítio www.stf.jus.br, em consulta ao andamento
processual do RE 718.874/RS:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, rejeitou os
embargos de declaração, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio, que os acolhiam para modular os efeitos da decisão de
constitucionalidade. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.5.2018.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
16
Mais recentemente, referido acórdão foi divulgado em 11/09/2018, e publicado no
DJE n° 191, com a seguinte ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO
TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo
Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do
artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e
não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados
(STF - OITAVOS EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874 RIO
GRANDE DO SUL)
Assim, a Suprema Corte reconheceu que a Lei n° 10.256/2001 afastou a
inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente à Emenda
Constitucional n° 20/1998, que deu nova redação ao inciso I do art. 195 da Constituição Federal.
Cabe observar que a contribuição devida na forma do dispositivo legal mencionado
deve ser obrigatoriamente recolhida pela empresa adquirente do produto rural, na condição de
sub-rogada, para esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física ou segurado especial,
conforme previsão contida no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991, na redação da Lei
9.528/1997, não desobrigando a empresa urbana.
Dessa forma e conforme já assinalado anteriormente, a constitucionalidade da
exigência em epígrafe foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tratando-se, portanto,
de matéria prejudicada.
Em relação à alegação do recorrente acerca da inconstitucionalidade do Funrural,
ante a inexistência de sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações do produtor rural
pessoa física, acato as conclusões trazidas pelo Parecer RFB COSIT no 19/2017 e pelo Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos convergentes no sentido da regularidade tanto das contribuições
previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da obrigação de retenção contida no art.
30, IV do mesmo diploma:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
17
[...] Diante do contido no Parecer RFB/COSIT n.o 19, de 26/09/2017, e no Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, vinculantes para a Administração Pública, nos termos
do art. 44 da LC 73/93, combinado com o art. 48 da Lei 11.457/2007, tem-se que a
interpretação tanto das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25, quanto
da obrigação das empresas adquirentes de retê-las, conforme inciso IV do art. 30,
ambos da Lei no 8.212/91, são perfeitamente exigíveis desde a vigência da Lei no
10.256/01.
(...)
Do exposto, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de 01/2015 a
12/2016, por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante, nos termos do
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, tem respaldo em legislação válida e
vigente, devendo-se tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora observá-la,
uma vez que a atividade da autoridade administrativa é vinculada, nos termos do
artigo 142 do CTN, a seguir transcrito.
Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
observação obrigatória por parte da autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do
CTN.
Acrescente-se que a CSRF também já deliberou e tem assentado o entendimento no
sentido da legalidade da sub-rogação. É de se ver:
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018 PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE. São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da subrogação a que
está legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019 PRODUTOR
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa adquirente de
produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural
pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação do
ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo a constitucionalidade do
FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos
rurais de pessoas físicas. Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da
coisa julgada.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.996 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722940/2013-39
18
Já no tocante ao suposto equívoco na apuração da base de cálculo, conforme
tratado anteriormente pela DRJ, muito embora haja a expressa afirmação, por parte da empresa,
de que foram anexados os demonstrativos de eventuais enganos cometidos pela fiscalização na
apuração dos valores das contribuições devidas, não se encontra nos autos nenhum documento
que possa corroborar as afirmações trazidas.
Ademais, em relação ao valor de R$ 21.363,70 que alega ter sido recolhido e não
considerado pela fiscalização, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, pode ser
constatado no anexo “Resumo dos Valores Autuados” (fl. 27), elaborado pela fiscalização para
demonstrar os valores das bases de cálculos consideradas e valores de contribuições devidas, que
consta, na linha relativa à competência 03/2009, o valor de R$ 21.363,70, o qual o recorrente
alega não ter sido considerado, como “Recolhido/GPS”.
Por fim, registro que o sujeito passivo não questionou expressamente, nestes
autos, a exigência, por sub-rogação, das contribuições do SENAR do produtor rural pessoa física,
focando sua defesa na inconstitucionalidade da contribuição ao FUNRURAL.
Ante o exposto, tendo em vista que a recorrente repete os argumentos de defesa,
não apresentado fato novo relevante, ou qualquer elemento novo de prova, ainda que
documental, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela
decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 421
DF CARF MF
Original